Tribunal: STF
Processo: ARE 1594514
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REPARAÇÃO DE RODOVIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OMISSÃO ESPECÍFICA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Ação civil pública. Rodovia SP 379 que se encontrava em  estado precário de conservação, resultando na ocorrência de diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais. Necessidade de realização de obras de recapeamento comprovadas por perícia oficial. Dever do Estado de conservar as rodovias sob sua responsabilidade ex vi do artigo 1º, § 2º c/c artigo 5º do Código de Trânsito Brasileiro. Necessidade de finalização do projeto de recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias da SP 379. Empresa responsável pela conservação de rotina da rodovia, à época da propositura da ação, que não pode ser responsabilizada pela realização de obras estranhas ao objeto do contrato firmado com a Administração Pública. Sentença parcialmente reformada. Recurso da requerida o Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. provido e recurso do Estado de São Paulo e do DER não provido” (fl. 2, e-doc. 39).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e os incs. I e II do art. 167 da Constituição da República. 

Argumentaram que “a manutenção do v. Acórdão recorrido significa em rigor substituir o titular da discricionariedade na escolha de políticas públicas, assumindo o Ministério Público, com o aval do Poder Judiciário, a posição de quem define as metas e necessidades da Administração Pública estadual, o que é inadmissível” (fl. 14, e-doc. 44).

Assinalaram “não se pode[r] impor obrigações ao Poder Público que possam infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal, que somente autoriza a realização de despesas previstas na Lei Orçamentária Anual e que deve refletir a anterior Lei de Diretrizes Orçamentárias, que por sua vez, deve guardar conformidade com a lei que instituiu o Plano Plurianual de Investimentos” (fl. 16, e-doc. 44).
Sustentaram que, “dada a alta complexidade destas questões, só o Poder Executivo é dotado de aporte técnico suficiente para saber o que deve e o que pode ser feito. Numa extensa malha rodoviária, sob a competência do DER, só cabe à autarquia eleger as prioridades” (fl. 20, e-doc. 44).

Ponderaram que deveria “ser, ao menos, revisto o prazo, para que seja elevado para 24 meses, no mínimo, bem como reduzido o valor fixado a título de multa diária, excluindo-se, a possibilidade de bloqueio de valores para o cumprimento da decisão judicial” (fl. 25, e-doc. 44).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes repetem os argumentos expostos no recurso extraordinário, ressaltando que, “para a correta resolução do litígio basta o exame das premissas fático jurídicas delineadas no acórdão estadual, sendo absolutamente desnecessária a análise de outros documentos carreados aos autos” (fl. 9, e-doc. 57).

Pedem “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 57).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra o Estado de São Paulo, o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo e a Rodocon Construções Rodoviárias Ltda., objetivando, em suma, a implementação de obras necessárias à reparação da Rodovia SP 379, bem como a condenação do Estado de São Paulo à liberação dos recursos orçamentários necessários  aos serviços e obras de conservação e manutenção da referida rodovia (e-doc. 3).

Em primeira instância, o juízo da Vara Única da comarca de Urupês/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público estadual, nos seguintes termos:
“Com efeito, as provas obtidas nos autos demonstram, quando da propositura da ação, a precariedade do trecho da Rodovia SP 379 em questão, bem como a vigência do contrato com execução de obras ‘tapa buraco’ sem observância das normas a respeito, causando prejuízo ao erário e expondo a dano os que trafegam pelo local. Tal conclusão decorre dos seguintes documentos juntados aos autos: (...)
Ressalte-se, como bem observado pelo Promotor de Justiça na inicial, nos 07 anos anteriores à propositura da ação, no trecho da Rodovia que interliga Uchoa a Sales, houve 130 acidentes com vítimas, com 24 vítimas fatais e 226 vítimas com lesões corporais. (...)
Em outros termos, como já bem observado na decisão de f1s. 3030, a perícia foi elaborada dentro dos padrões e das técnicas exigidos em casos jaez. Foi considerado pelo Perito não só o postulado pelas partes, como também acrescentou dados e informações que reforçaram a excelência de sua pesquisa.
Destarte, pelas provas obtidas, não restam dúvidas de que a situação inadequada da via (quando do ajuizamento da ação) deu-se (nexo de causalidade) em razão da execução de obras ‘tapa buraco' sem observância das normas pertinentes (sob a vigência de contrato administrativo), bem como em decorrência de desleixo (conduta omissiva) em fiscalizar o cumprimento das garantias contratuais e garantir a segurança do tráfego por parte da Autarquia e do Estado demandados, acarretando a precariedade da citada rodovia e expondo a dano os que trafegam pelo local, sendo que os relatos aduzidos na exordial são compatíveis com a realidade fática, impondo-se a procedência parcial da ação medida de rigor.
Assim sendo, pelo teor apresentado nos itens de I a VII da presente Sentença, impõe-se ao DER e à Fazenda Pública, liberar os recursos orçamentários necessários aos serviços e obras de conservação e manutenção da SP 379, a serem executados nos termos requeridos pelo Ministério Público (requerimento de item II.b em sede de tutela definitiva). (...)
Em outros termos, a responsabilidade em questão é, irrefutavelmente, a objetiva da Autarquia, por se tratar de dona da obra, que escolheu mal o executor da obra/serviço, independendo de comprovação de dolo ou culpa do agente; seus únicos requisitos são a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o  comportamento danoso” (fls. 10-44, e-doc. 25).

7. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso da Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. e negou provimento às apelações do Estado de São Paulo e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, mantendo a condenação desses “diante da necessidade de finalização das obras na rodovia SP 379” (fl. 6, e-doc. 39), com a seguinte fundamentação:
“No mérito, conforme farta documentação juntada aos autos, restou provado que a rodovia SP 379 necessitava, urgentemente, de obras de melhorias, vez que, de acordo com informações fornecidas pelo DER, quando da propositura desta ação, haviam decorrido mais de 20 anos desde a última obra de recapeamento.
Contudo, em relação à requerida Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. a ação deve ser julgada improcedente. Isto porque o objeto do contrato que referida empresa possuía com o DER era de manutenção de rotina, sendo certo que a SP 379 necessitava de obras muito maiores do que as previstas em tal instrumento contratual. 
Aliás, quando da prolação da sentença, a empresa Rodocon não mais possuía qualquer vínculo contratual com o Estado, o que a impede de executar a sentença tal como prolatada. 
Quanto aos demais requeridos a procedência da ação é de rigor.
 O laudo pericial de fls. 2910/2935 não pode ser utilizado como fonte de informação acerca do estado da Rodovia SP 379 quando da propositura da presente demanda, pois na data de sua elaboração já haviam sido realizadas diversas intervenções no local, mas demonstrou que mesmo após m tais obras o estado da rodovia ainda assim era muito precário. (...)
Certo é que o Estado foi omisso quanto aos serviços de manutenção que deveriam ter sido realizados. O número de acidentes ocorridos, conforme consta dos boletins de ocorrência juntados aos autos, totalizando 130 com vítimas, sendo 24 vítimas fatais e 226 vítimas com lesões corporais, e o transcurso de mais de vinte anos sem que houvesse obra de o repavimentação da pista comprovam isto, tanto que em dezembro de 2013 o Estado de São Paulo, através do DER, firmou contratos no valor total de R$ 81.512.843,40 (oitenta e um milhões, quinhentos e doze mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) com as empresas Pavotec Pavimentação e Terraplanagem Ltda. e FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda. para a realização de obras de recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias da SP 379, conforme publicações no Diário Oficial do Poder Executivo e Seção 1, fl. 135, de 11 de dezembro de 2013. (...)
Como se vê, não há como responsabilizar a empresa Rodocon pela realização de serviços estranhos ao contrato firmado com o DER, sendo indevida sua condenação. Já a condenação do Estado de São Paulo e do DER deve ser mantida, diante da necessidade de finalização das obras na rodovia SP 379, como dito alhures. 
O princípio da reserva do possível não pode servir como desculpa do Estado para não cumprir com suas obrigações. A má conservação de rodovias coloca em risco a vida das pessoas que por elas trafegam, o que pode ser comprovado no presente caso, diante dos inúmeros casos de acidentes fatais ocorridos na SP 379 antes das obras iniciadas em 2013. 
Não se está aqui exigindo nada desproporcional ou desarrazoado, mas tão somente que o Estado cumpra com suas funções, que no caso em exame, abrange garantir a segurança de seus cidadãos que trafegam pela Rodovia Roberto Mario Perosa SP 379. (...)
Fica mantida a multa diária fixada na r. sentença, dando-se o prazo de 180 dias para que seja iniciado o processo licitatório para a contratação de empresa(s) para o término das obras e serviços de recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias da SP 379” (fls. 4-7, e-doc. 39).
 
8. O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível intervenção judicial excepcional para determinar aos entes administrativos estatais as providências necessárias para práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Políticas públicas. Proteção ambiental. Intervenção Excepcional do Poder Judiciário. Tema 698-RG. Determinação à Administração de Medidas Assecuratórias. Ausência de Violação à Separação de Poderes. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno Conhecido e não provido. I. (...) 4. A atuação do Poder Judiciário para determinar medidas administrativas voltadas à proteção do meio ambiente e à dignidade da pessoa humana é admitida em caráter excepcional, não configurando violação direta à separação dos poderes, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. 5. O Tribunal fixou entendimento, no julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.063.898-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.3.2026).

9. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Este Supremo Tribunal Federal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE
n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

10. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECUPERAÇÃO DE DANOS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.  INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.548.548-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SP-425. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.504.848-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Desocupação de faixa de domínio da margem de rodovia estadual. Princípio da separação de poderes. Intervenção do Poder Judiciário. Tema nº 698 da Repercussão Geral. Precedentes. 1. Na apreciação do Tema nº 698 da Repercussão Geral, foi assentada a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, porém, com a ressalva de que ‘a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.518.335-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.10.2025).
Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora